Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-71.2023.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003519-71.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KARINA DJAIANA ROMERO TELES - CPF: 036.522.081-70 (RECORRENTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5007-55 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso da Reclamada e Nego Provimento ao Recurso do Reclamante. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: DIVIRJO, em parte, do voto condutor para PROVER integralmente o recurso da empresa ré a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Por consequência, desprovido o recurso da parte autora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. E POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CDC – INADIMPLEMENTO - CONTRATO NÃO CONSIGNADO – TEMA 1085 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR –
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 50% - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -
SENTENÇA PARCIALMENTE DA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ fixou tese no Tema Repetitivo nº 1085 de que “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”.

Entretanto, tratando-se de retenção integral do salário do consumidor, se torna necessária uma limitação mínima dos descontos do empréstimo, com fulcro no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente desprovido.

Recurso da parte promovida parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

“Ante o exposto, rejeito a preliminar, confirmo a decisão de tutela de urgência, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a reclamada à obrigação de fazer – limitar os descontos do empréstimo número 971559686 na conta bancária de numero 72598-6, agência 0551-7 a 30% do salário mensal da autora, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado, sob pena de configuração de crime de desobediência, e

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”

A parte promovente requer a redução do percentual de retenção salarial para 10%, bem como pleiteia a majoração dos danos morais.

A parte promovida requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Consoante delineado no voto condutor, a modalidade de empréstimo contratado pela parte autora é a CDC, o que enseja a improcedência do pedido inicial. Isso porque a contratação de crédito pessoal não permite invocar limitações de desconto sob a tese de caráter alimentício em que o desconto recaiu nem margem consignável, por se tratar de livre entabulação entre as partes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 3. Recurso especial não provido. (STJ, Recurso Especial nº 1.557.571-MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Data da publicação: 02/06/2020)"

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2.
Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos
. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

Por consequência, é o caso de exercício regular de direito pela instituição bancária, o que afasta a alegação articulada pela parte autora e o dever de indenizar ante a ausência de falha na prestação do serviço.

Por ser diametralmente oposto, desprovejo o recurso da parte autora.

Em face do exposto, com a devida vênia, DIVIRJO, em parte, do voto condutor para PROVER integralmente o recurso da empresa ré a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Por consequência, desprovido o recurso da parte autora.

Sem custas nem honorários advocatícios em desfavor da ré em razão do êxito recursal.

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023